Tribunal: TJPA
Processo: 0802178-14.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802178-14.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802178-14.2026.8.14.0000
Processo de origem: Ação Civil Pública nº 0800511-88.2025.8.14.0109 – Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA

AGRAVANTE:
Ministério Público do Estado do Pará

AGRAVADOS:
Estado do Pará e Município de Garrafão do Norte

INTERESSADO:
José Juraci Linhares de Lima Filho

RELATORA:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE. HIDRADENITE SUPURATIVA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BIOLÓGICO (ADALIMUMABE). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELOS ENTES PÚBLICOS. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em favor de adolescente portador de Hidradenite Supurativa grave (CID-10 L73.2, estágio Hurley III), que determinou o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40 mg pelos entes públicos demandados. Embora previamente deferida tutela de urgência com fixação de multa diária, o juízo de origem concedeu novo prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, sem aplicar as medidas coercitivas já estabelecidas, o que motivou a insurgência recursal visando à incidência das astreintes e ao bloqueio de valores necessários à aquisição do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a concessão de novo prazo para cumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento essencial à saúde de adolescente, diante do reiterado descumprimento pelos entes públicos; e (ii) estabelecer se é legítima a aplicação de astreintes e o bloqueio de verbas públicas, via SISBAJUD, como medidas coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação de fornecer medicamento indispensável ao tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, proteção que se intensifica quando se trata de criança ou adolescente, diante da prioridade absoluta prevista no art. 227 da CF.

4.

A documentação médica comprova que o paciente é portador de enfermidade grave e incapacitante, sendo o medicamento Adalimumabe essencial para controle da doença, inexistindo alternativa terapêutica eficaz disponível no Sistema Único de Saúde.

5.

O descumprimento da decisão judicial pelos entes públicos restou certificado nos autos, evidenciando resistência injustificada ao cumprimento da obrigação de fazer previamente determinada.

6.

A multa cominatória constitui instrumento processual legítimo destinado a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, podendo ser aplicada e majorada quando se revelar insuficiente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde, como meio de superar a recalcitrância administrativa no cumprimento de decisões judiciais.

8.

O bloqueio de valores nas contas públicas via SISBAJUD configura medida excepcional, porém admissível quando necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial e garantir o tratamento médico indispensável ao paciente.

9.

A concessão de novo prazo sem aplicação das medidas coercitivas previamente fixadas esvazia a eficácia da tutela jurisdicional e perpetua situação de risco à saúde e à dignidade do adolescente beneficiário da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de saúde autoriza a incidência de astreintes contra a Fazenda Pública.

2.

A multa cominatória pode ser majorada quando o valor inicialmente fixado se mostra insuficiente para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação.

3.

O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD é medida excepcional, porém legítima, quando necessária para garantir a efetividade de decisão judicial que assegura o direito fundamental à saúde, especialmente em favor de criança ou adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC/2015, arts. 536, §1º, 537, 1.015, I, 1.016, 1.017, 180 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 26.04.2017; TJPA, AI nº 0807995-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO acordam os Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800511-88.2025.8.14.0109, ajuizada em favor do adolescente José Juraci Linhares de Lima Filho, portador de Hidradenite Supurativa grave (CID-10 L73.2, estágio Hurley III), patologia crônica e incapacitante que provoca intensas dores, lesões inflamatórias recorrentes e elevado risco de infecções sistêmicas.

A demanda foi proposta com o objetivo de compelir o Estado do Pará e o Município de Garrafão do Norte ao fornecimento do medicamento Adalimumabe 40 mg, prescrito como terapia indispensável para o controle da enfermidade e para a preservação da saúde e da dignidade do paciente.

Consta dos autos que, embora tenha sido deferida tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento, com fixação de multa diária em caso de descumprimento, os entes públicos demandados permaneceram inertes quanto ao cumprimento da obrigação judicial.

Em razão disso, o Ministério Público requereu a adoção de medidas coercitivas destinadas a garantir a efetividade da decisão, dentre elas a incidência da multa já fixada e o bloqueio de valores necessários à aquisição do fármaco. Todavia, o juízo de origem proferiu nova decisão concedendo prazo adicional de 15 dias para cumprimento da obrigação, limitando-se a advertir os demandados acerca da possibilidade futura de aplicação de sanções, sem determinar a incidência imediata das medidas coercitivas anteriormente estabelecidas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada esvaziou a eficácia da tutela jurisdicional ao tolerar o reiterado descumprimento da ordem judicial pelos entes públicos.

Argumenta que a multa diária já havia sido fixada em decisão anterior e que o descumprimento da determinação judicial encontra-se devidamente certificado nos autos, circunstância que impõe a incidência das astreintes e a adoção de medidas sub-rogatórias aptas a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, inclusive mediante bloqueio de valores para aquisição direta do medicamento prescrito. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata aplicação das medidas coercitivas necessárias à garantia do tratamento médico do adolescente.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos arts. 1.015, I e parágrafo único, 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. Com efeito, a decisão agravada foi proferida no curso do cumprimento de tutela provisória concedida em ação civil pública, circunstância que autoriza a interposição de agravo de instrumento.

Ademais, considerando a prerrogativa de prazo em dobro conferida ao Ministério Público, nos termos do art. 180 do CPC, não se constata qualquer irregularidade quanto à tempestividade ou à regular formação do instrumento recursal. Dessa forma, impõe-se o conhecimento do presente recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da adequação da decisão que, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial destinada a assegurar tratamento médico a adolescente portador de grave enfermidade dermatológica, optou por conceder novo prazo para cumprimento da obrigação, sem determinar a incidência das medidas coercitivas anteriormente estabelecidas.

Consta dos autos que o paciente é portador de Hidradenite Supurativa em estágio grave (Hurley III), enfermidade crônica e incapacitante que provoca intensas dores, lesões inflamatórias e elevado risco de infecções sistêmicas, sendo imprescindível o uso do medicamento biológico Adalimumabe 40 mg para controle da doença. A documentação médica juntada evidencia que o tratamento com referido fármaco já havia produzido melhora significativa do quadro clínico, inexistindo alternativa terapêutica eficaz no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Constituição da República estabelece, de forma inequívoca, que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Tal garantia assume contornos ainda mais relevantes quando se trata de criança ou adolescente, uma vez que o art. 227 da Carta Magna impõe ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança e o adolescente têm direito à proteção integral à saúde, incumbindo ao poder público fornecer gratuitamente medicamentos e tratamentos necessários ao seu desenvolvimento saudável.

No caso concreto, verifica-se que já havia decisão judicial determinando o fornecimento do medicamento ao paciente, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. Não obstante, os entes públicos agravados permaneceram inertes, situação que restou formalmente certificada nos autos.

A despeito disso, o juízo de origem deixou de aplicar as medidas coercitivas anteriormente fixadas, optando por conceder novo prazo para cumprimento da obrigação. Tal providência, contudo, revela-se incompatível com a finalidade das astreintes, cuja função primordial consiste justamente em compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória constitui instrumento processual legítimo destinado a garantir o cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer, podendo ser aplicada e majorada sempre que se revelar insuficiente para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato gerador das astreintes é o descumprimento da decisão judicial, possuindo natureza processual e finalidade coercitiva. Assim, diante da persistente resistência dos entes públicos em cumprir a determinação judicial, revela-se plenamente legítima a incidência da multa já fixada e a adoção de medidas mais eficazes para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(STJ - REsp: 1474665 RS 2014/0207479-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2017 IP vol. 104 p. 247 RB vol. 646 p. 47 RSTJ vol. 247 p. 183).

Ressalte-se, ademais, que o bloqueio de valores nas contas públicas, mediante utilização do sistema Sisbajud, constitui medida excepcional, porém admitida pela jurisprudência pátria quando necessária à concretização do direito fundamental à saúde. Tal providência mostra-se especialmente adequada em hipóteses como a dos autos, nas quais a demora administrativa ou o descumprimento reiterado da ordem judicial pode resultar em agravamento significativo do estado de saúde do paciente, comprometendo sua integridade física e sua dignidade.

Vejamos casos decididos por este Egrégio Tribunal estadual em casos que guardam similitude:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1069810/RS – TEMA 84). PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Comprovado o descumprimento de ordem judicial que defere o fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento oncológico de idoso, reputa-se possível o bloqueio/sequestro de valores suficiente à satisfação da ordem.

2 - Efetivo descumprimento da obrigação por prolongado lapso temporal. Cominação tendente a inibir ou refrear a recalcitrância do administrador público no cumprimento de injuntivas judiciais. Decisão em sintonia com a tese fixada no julgamento do Resp Repetitivo nº 1069810 no sentido de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.&rdquo; 3 - Hipótese dos autos em que a multa não foi capaz de alcançar o objetivo da parte que é receber com urgência a medicação necessária para continuidade de seu tratamento de saúde o sequestro de valores determinado pelo próprio ente federativo mostra-se adequado, pois é capaz, por si só, de alcançar o obtivo pretendido pela parte.

4 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807995-98.2022.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD
. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública que, diante do descumprimento de ordem judicial para realização de exame de ecoendoscopia em paciente com urgência médica comprovada, determinou o bloqueio de verbas públicas do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), via sistema SISBAJUD, como medida coercitiva. O agravante sustentou a desproporcionalidade da medida, ausência de solicitação médica atualizada, inobservância do Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ e violação aos princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal, requerendo a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para compelir o ente federativo ao cumprimento de decisão judicial que assegura direito à saúde; e (ii) verificar se a ausência de orçamentos e de solicitação médica atualizada justifica a revogação da medida de bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que se mostram presentes diante da comprovada omissão estatal em cumprir decisão judicial que visa garantir tratamento de saúde urgente a paciente em situação de risco.

O bloqueio judicial de verbas públicas, via SISBAJUD, constitui medida coercitiva legítima nas obrigações de fazer, especialmente em casos de descumprimento de determinações judiciais que tutelam o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 139, IV, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

A alegação de afronta ao regime de precatórios não procede, pois a medida não se refere à execução de dívida, mas sim ao cumprimento de obrigação de fazer.

O valor bloqueado (R$ 10.000,00) corresponde ao teto da multa previamente fixada e é razoável frente à urgência do caso e à recalcitrância estatal.

A exigência de três orçamentos prevista no Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde aplica-se à liberação de numerário, não ao bloqueio judicial preventivo para compelir ao cumprimento da ordem.

A ausência de solicitação médica atualizada não afasta a obrigação estatal, considerando-se a urgência reconhecida judicialmente e a persistência do descumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD é admissível como medida coercitiva em caso de descumprimento de ordem judicial que assegura o direito à saúde.

A medida de bloqueio não configura ofensa ao regime constitucional de precatórios quando destinada ao cumprimento de obrigação de fazer.

A exigência de três orçamentos prevista no Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde não se aplica à medida de bloqueio, mas apenas à liberação do numerário.

A ausência de solicitação médica atualizada não afasta a legitimidade do bloqueio quando a urgência do caso e o descumprimento da ordem judicial já estiverem devidamente caracterizados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 139, IV; 300; 497, caput; 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013; TJPA, AI nº 0004910-16.2017.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28.02.2018; TJPA, AI nº 0811385-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025; TJPA, AI nº 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0007936-56.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.07.2019.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08129272720258140000 30895299, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, majorou multa por descumprimento de obrigação de fazer de R$ 1.000.000,00 para R$ 5.000.000,00, manteve bloqueio de valores e aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$ 100.000,00. A sentença executada determinou a construção de unidade socioeducativa em Santarém, com trânsito em julgado em 21/09/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão extra petita ao majorar multa além do valor requerido pelo Ministério Público; (ii) saber se é cabível bloqueio de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Estado; (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé diante da conduta processual do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa por descumprimento de sentença pode ser majorada de ofício pelo juízo, como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pelo STJ, especialmente em demandas envolvendo direitos fundamentais, como educação e socioeducação. 5. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, porém válida, quando caracterizada a resistência do ente público em cumprir ordem judicial, conforme precedentes do STF e STJ. 6. A alegação de violação à LDO não justifica o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sobretudo em se tratando de direitos constitucionalmente garantidos. 7. A caracterização da litigância de má-fé decorre de conduta protelatória, omissão reiterada e ausência de comprovação efetiva de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 80, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A majoração de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode ser fixada de ofício pelo juízo, ainda que em valor superior ao requerido, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É cabível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para cumprimento de obrigação judicial transitada em julgado, especialmente quando voltada à tutela de direitos fundamentais. 3. A conduta processual omissiva e protelatória do ente público justifica a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 497, 498, 80, IV e 81; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STF, RE 820910 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-SP, AI 21894638720248260000; TJ-GO, AC 51650910320208090011.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE ROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164796820238140000 28738589, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS ESTADUAIS
. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos. tyle="font-size: 12.0pt; font-family:" Arial ",sans-serif; color: #0d0d0d; letter-spacing: .1pt;">2. Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa 3. Mantida a ordem judicial de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento, como meio coercitivo para o atendimento judicial diante da imprescindibilidade de sua prestação. 4. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022 Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802158-62.2022.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público).

No caso em exame, o custo mensal estimado do medicamento, conforme nota técnica constante dos autos, alcança aproximadamente R$ 26.190,27, valor que se mostra necessário para viabilizar a continuidade do tratamento prescrito.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada implicaria, na prática, tolerar o descumprimento reiterado de ordem judicial e prolongar indevidamente a situação de sofrimento experimentada pelo adolescente beneficiário da medida.

O Poder Judiciário, ao exercer sua função de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, não pode admitir que determinações judiciais sejam reiteradamente ignoradas pela Administração Pública, sobretudo quando se trata de assegurar tratamento médico indispensável à preservação da saúde e da dignidade de pessoa em condição de vulnerabilidade.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao agravante, sendo necessária a reforma da decisão recorrida para determinar a imediata incidência da multa diária anteriormente fixada, bem como sua majoração, diante da comprovada insuficiência do valor inicialmente estipulado para compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação.

Mostra-se igualmente adequada a determinação de bloqueio de valores suficientes à aquisição do medicamento prescrito, garantindo-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção integral ao direito fundamental à saúde do adolescente beneficiário da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a incidência da multa cominatória anteriormente fixada, majorando-a para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite estabelecido pelo juízo, bem como autorizar o bloqueio de valores nas contas do Estado do Pará e do Município de Garrafão do Norte, via sistema Sisbajud, no montante necessário à aquisição do medicamento Adalimumabe 40 mg, assegurando-se o imediato início ou restabelecimento do tratamento médico do adolescente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026